Tribunal: TJSP
Processo: 2014622-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.
Cumprimento de sentença iniciado no ano de 2021, com determinação de recolhimento da taxa judiciária de 2% sobre o valor do crédito, conforme Art. 4o, inc. IV, da Lei 11.608/03, acrescido pela Lei 17.785/23.
A questão em discussão consiste em determinar se a nova regra de recolhimento da taxa

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.
Cumprimento de sentença iniciado no ano de 2021, com determinação de recolhimento da taxa judiciária de 2% sobre o valor do crédito, conforme Art. 4o, inc. IV, da Lei 11.608/03, acrescido pela Lei 17.785/23.
A questão em discussão consiste em determinar se a nova regra de recolhimento da taxa judiciária é aplicável ao cumprimento de sentença iniciado em 2021.

Razões de Decidir. A legislação não distingue as obrigações de fazer ou de pagar para fins de recolhimento da taxa judiciária. A nova regra não é aplicável ao caso em questão.

Dispositivo. Agravo de instrumento provido.